Tribunal: TJES
Processo: 5003774-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – SUPOSTA INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NARRATIVA DE QUE OS DEMAIS VEÍCULOS TERIAM SIDO VENDIDOS – INFORMAÇÃO PRESTADA POR SÓCIO QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXTRATO DO RENAJUD – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – RESTRIÇÃO APENAS À TRANSFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A jurisprudência dos tribunais pátrios tem estendido, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade às microempresas e/ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens sejam indispensáveis ou imprescindíveis à sua sobrevivência.

2)
Não foi comprovado que o caminhão penhorado é o único que possui, haja vista que outros estão registrados em seu nome perante o RENAJUD, dentre eles dois automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão (M. BENZ/L, 1313, placa JOE-0355) além daquele que se encontra penhorado.

3)
A informação de que os veículos não mais pertencem à empresa não foi prestada pelo Oficial de Justiça após realizar diligências, e sim, constitui singela afirmação de sócio da empresa, que não se sobrepõe ao extrato extraído do sistema RENAJUD que integra os autos eletrônicos. Além disso, apesar de a transferência da propriedade de bem móvel se operar pela mera tradição (CC, art. 1.267), cumpre ao proprietário promover, junto ao órgão de trânsito, os atos necessários à efetiva transferência de sua propriedade, do que não se tem notícia nos autos, tanto que os veículos permanecem registrados em nome da agravante, não obstante ter o sócio noticiado sua venda há muitos anos.

4)
Agiu acertadamente o juiz ao promover a baixa da restrição de circulação, apenas lançando restrição de transferência do veículo, o que atende ao fim cautelar de mantê-lo no patrimônio da agravante para que possa responder por eventual condenação.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003774-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DURALEVI COMERCIO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Duralevi Indústria e Comércio Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais (Id 2547622, p. 2/4) que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, indeferiu pedido de baixa na penhora do caminhão placa MSE-6771, formulado pela agravante sob a alegação de que seria indispensável à sua atividade econômica e, por conseguinte, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 2547615), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o bem móvel penhorado nos autos da execução fiscal é bem de capital essencial à atividade empresarial, por essa característica, apresenta-se como bem impenhorável, de acordo com o art. 833, V, do CPC/2015 e o art. 10 da LEF;
(ii)
é empresa constituída para a fabricação de materiais utilizados na construção civil, tais como tanques, pias, lavatórios, lavabos e cantoneiras, tendo o caminhão penhorado a precípua finalidade de permitir-lhe a entrega dos materiais fabricados;
(iii)
conforme as buscas no sistema RENAJUD, este é o único veículo da empresa e, ainda, único veículo disponível para realizar as entregas, que restarão inviabilizadas se for alienado;
(iv)
o objeto penhorado é essencial para o pleno desenvolvimento da atividade econômica empresarial, sendo a retirada da restrição a única medida capaz de impedir o prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades empresariais; e
(v)
deve ser liminarmente suspensa a execução fiscal a fim de impedir quaisquer atos de expropriação do bem móvel, caminhão (VW/24.250 CNC 6X2).

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 2585814).

Contra essa decisão foram opostos
embargos de declaração
pela agravante (Id 2720949), aos quais neguei provimento (Id 2727287).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo
Estado do Espírito Santo
(Id 2801974), em prol do desprovimento do
agravo de instrumento
.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela eminente Des. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Duralevi Indústria e Comércio Ltda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais (Id 2547622, p. 2/4) que, nos autos da “
ação de execução fiscal
” ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
, indeferiu pedido de baixa na penhora do caminhão placa MSE-6771, formulado pela agravante sob a alegação de que seria indispensável à sua atividade econômica e, por conseguinte, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id 2547615), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o bem móvel penhorado nos autos da execução fiscal é bem de capital essencial à atividade empresarial, por essa característica, apresenta-se como bem impenhorável, de acordo com o art. 833, V, do CPC/2015 e o art. 10 da LEF;
(ii)
é empresa constituída para a fabricação de materiais utilizados na construção civil, tais como tanques, pias, lavatórios, lavabos e cantoneiras, tendo o caminhão penhorado a precípua finalidade de permitir-lhe a entrega dos materiais fabricados;
(iii)
conforme as buscas no sistema RENAJUD, este é o único veículo da empresa e, ainda, único veículo disponível para realizar as entregas, que restarão inviabilizadas se for alienado;
(iv)
o objeto penhorado é essencial para o pleno desenvolvimento da atividade econômica empresarial, sendo a retirada da restrição a única medida capaz de impedir o prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades empresariais; e
(v)
deve ser liminarmente suspensa a execução fiscal a fim de impedir quaisquer atos de expropriação do bem móvel, caminhão (VW/24.250 CNC 6X2).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

A meu ver, a orientação por mim conferida inicialmente, ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante, é a que deve prevalecer. Vejamos.

Estabelece o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais que “
Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis
”.

No tocante à impenhorabilidade, assim estabelece o art. 833, V, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

O argumento da agravante, ao postular a baixa da penhora do caminhão VW/24.250 CNC 6x2, é de que se trata de veículo indispensável ao pleno exercício de sua atividade econômica, daí porque seria impenhorável, à luz dos dispositivos legais acima transcritos (Id 10367525 do processo nº 5000595-76.2019.8.08.0024).

Sobre a matéria, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem estendido, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade às microempresas e/ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens
sejam indispensáveis ou imprescindíveis à sua sobrevivência
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO/ATIVOS FINANCEIROS. GARANTIA LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de os empresários individuais e as sociedades empresárias de pequeno porte serem alcançados pela proteção da impenhorabilidade, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social
. Precedentes.

2. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1934597/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis: 'São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão'.

2.
Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão
. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito.

3. (...)

6. Recurso especial conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.196.142/RS, rel. Min. Eliana Calmon, rel. p/ Acórdão Min, Castro Meira, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011)

Destarte, se faz necessária a comprovação desses requisitos para que seja considerada a impenhorabilidade do bem, do que não se desincumbiu a ora agravante.

Em que pese a argumentação de que o caminhão penhorado é o único que possui para realização de entregas dos produtos que comercializa, o que, por si só, seria suficiente para descortinar a sua essencialidade e indispensabilidade para o exercício de sua atividade empresarial, não foi produzida escorreita prova documental nesse sentido.

Não foi comprovado que o caminhão penhorado é o único que possui, haja vista que outros estão registrados em seu nome perante o RENAJUD, dentre eles dois automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão (M. BENZ/L, 1313, placa JOE-0355) além daquele que se encontra penhorado, conforme se observa do Id 2548345, p. 13.

Ao opor
embargos de declaração
contra a decisão inicialmente proferida nos autos eletrônicos, a agravante mencionou a certidão do Oficial de Justiça contida no Evento 9821140 da ação originária que, por si só, não infirma o conteúdo da consulta realizada pelo MM. Juiz ao Sistema RENAJUD, de acordo com a qual existem 5 (cinco) veículos registrados em nome da agravante.

E assim considero porque aludida certidão do oficial de justiça somente noticia as informações prestadas por sócio da agravante, no sentido de que todos os veículos, à exceção do caminhão penhorado, já teriam sido vendidos,
in litteris
:

“(...) Deixei de proceder a penhora dos seguintes veículos: Fiat Linea LX1Dual, placa MSZ 5854, vendido há aproximadamente 08 (oito) anos; moto Honda/XR250 Tornado, placa MRP 0519, vendida e posteriormente apreendida pela Polícia Federal; Ford Ranger XLS 13F, MOE 3471, vendido há aproximadamente 13 (treze) anos; Caminhão Mercedes Benz 1313, placa JOE 0355, vendido há aproximadamente 10 (dez) anos,
conforme informações prestadas pelo Sr. Luciano Pereira Ventura
(...)”

(Evento 9821140 – destaquei)

Logo, a informação de que os veículos não mais pertencem à empresa não foi prestada pelo zeloso Oficial de Justiça após realizar diligências, e sim, constitui singela afirmação de sócio da empresa que, em minha ótica, não se sobrepõe ao extrato extraído do sistema RENAJUD que integra os autos eletrônicos (Id 2548345, p. 13).

Além disso, apesar de a transferência da propriedade de bem móvel se operar pela mera tradição (CC, art. 1.267), cumpre ao proprietário promover, junto ao órgão de trânsito, os atos necessários à efetiva transferência de sua propriedade, do que não se tem notícia nos autos, tanto que os veículos permanecem registrados em nome da agravante, não obstante ter o sócio noticiado sua venda há muitos anos.

De mais a mais, ainda que sobrevenha prova documental de que somente o caminhão penhorado é utilizado para entregas, não dispondo de outro para executar tal serviço, cumpria à agravante produzir prova mínima prova nesse sentido; no entanto, da atenta conferência da farta documentação anexada, verifico que as razões recursais estão acompanhadas de meras cópias extraídas da execução fiscal, as quais, reitero, em nada contribuem para o deslinde da matéria controvertida.

Por fim, agiu acertadamente o juiz ao promover a baixa da restrição de circulação, apenas lançando restrição de transferência do veículo, o que atende ao fim cautelar de mantê-lo no patrimônio da agravante para que possa responder por eventual condenação.

Do exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO – SUPOSTA INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NARRATIVA DE QUE OS DEMAIS VEÍCULOS TERIAM SIDO VENDIDOS – INFORMAÇÃO PRESTADA POR SÓCIO QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXTRATO DO RENAJUD – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – RESTRIÇÃO APENAS À TRANSFERÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A jurisprudência dos tribunais pátrios tem estendido, em caráter excepcional, o benefício da impenhorabilidade às microempresas e/ou empresas de pequeno porte administradas pessoalmente, desde que os bens sejam indispensáveis ou imprescindíveis à sua sobrevivência.

2)
Não foi comprovado que o caminhão penhorado é o único que possui, haja vista que outros estão registrados em seu nome perante o RENAJUD, dentre eles dois automóveis de passeio, uma motocicleta e um outro caminhão (M. BENZ/L, 1313, placa JOE-0355) além daquele que se encontra penhorado.

3)
A informação de que os veículos não mais pertencem à empresa não foi prestada pelo Oficial de Justiça após realizar diligências, e sim, constitui singela afirmação de sócio da empresa, que não se sobrepõe ao extrato extraído do sistema RENAJUD que integra os autos eletrônicos. Além disso, apesar de a transferência da propriedade de bem móvel se operar pela mera tradição (CC, art. 1.267), cumpre ao proprietário promover, junto ao órgão de trânsito, os atos necessários à efetiva transferência de sua propriedade, do que não se tem notícia nos autos, tanto que os veículos permanecem registrados em nome da agravante, não obstante ter o sócio noticiado sua venda há muitos anos.

4)
Agiu acertadamente o juiz ao promover a baixa da restrição de circulação, apenas lançando restrição de transferência do veículo, o que atende ao fim cautelar de mantê-lo no patrimônio da agravante para que possa responder por eventual condenação.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.